Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INTERVENÇÃO. OAB. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar obscuridade no julgado, bem como requerer a intervenção da OAB no presente feito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. O acórdão é claro ao fundamentar seu veredicto. 3.1. Explica que, depreende-se do contrato firmado entre as partes, que o adimplemento de honorários se daria ad exitum. Ou seja, o pagamento estava condicionado ao êxito da lide. 3.3. Em que pesem as alegações do embargante, não há provas que corroborem o entendimento de desistência da ação por parte de seu cliente. 3.4. O julgado afirma que não há, portanto, motivo de intervenção na vontade das partes, livremente declarada no instrumento contratual. 3.5. “(...)5. Uma vez pactuado os honorários ad exitum de forma livre e válida, não cabe ao judiciário a intervenção na vontade entre as partes para arbitrar novos honorários em favor ou desfavor dos advogados, mormente quando não se verificam quaisquer vícios a macular o contrato.[...]” (07128256720178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 11/6/2018.)
4. Por fim, acerca do pedido de intervenção da OAB, insta ressaltar que o contrato firmado entre o advogado e o seu cliente tem caráter estritamente individual, o que afastaria o interesse da entidade de classe. 4.1. Jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SIMPLES REQUISITO - INTERESSE JURÍDICO - REPERCUSSÃO DO FATO SOBRE EVENTUAL DIREITO DO ASSISTENTE - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTERESSE INDIVIDUAL E NÃO INSTITUCIONAL - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.(...) III - A discussão, nos termos em que foi proposta, tem caráter eminentemente individual e não institucional, o que afasta, nesta esteira, a possibilidade de intervenção da seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil;[...]” (REsp 1172634/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29/03/2011)
5. O acórdão embargado não se encontra obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração rejeitados.